Tribunal: TJSP
Processo: 2275140-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a expedição de alvará de soltura ou saída antecipada. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a expedição de alvará de soltura ou saída antecipada. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, ressaltando que os documentos juntados indicam que vem recebendo assistência devida dentro da Unidade Prisional, encontrando-se em "bom estado geral" de saúde. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observa ilegalidade a exigir medida de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275140-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante PEDRO
COVRE NETO e Paciente WESLEY DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
2
HABEAS CORPUS No 2275140-27.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Pedro Covre Neto.
Paciente: WESLEY DOS SANTOS.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Marília.
VOTO No 20.484.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.
Impetração que busca a expedição de
alvará de soltura ou saída antecipada.
Descabimento. Via inadequada. Existência
de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada,
ademais, a impetração do writ como
sucedâneo recursal. De qualquer forma,
não se vislumbra flagrante ilegalidade na
decisão proferida no curso da execução,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,
destacando que não se comprovou que o
paciente
é
especialmente
vulnerável,
ressaltando que os documentos juntados
indicam que vem recebendo assistência
devida
dentro
da
Unidade
Prisional,
encontrando-se em “bom estado geral” de
saúde.
Sem
previsão
legal
para
deferimento da medida, não se observa
ilegalidade a exigir medida de ofício por
este Tribunal.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/14), com pedido liminar, proposta por Advogado,
Doutor Pedro Covre Neto, em benefício de WESLEY DOS
SANTOS.
Consta na inicial que o paciente foi
condenado a 48 anos e 24 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, encontrando-se preso desde 2011. Alega
que ele faz parte do grupo de risco para covid-19, por ser
portador de bronquite crônica e enfisema pulmonar,
fazendo uso de medicação própria, mesmo assim teve seu
pedido de prisão albergue domiciliar indeferido pela Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Marília, apontada, aqui, como “autoridade coatora”.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
alegando, em síntese, o risco de contaminação pelo novo
“coronavírus” dentro do sistema prisional, por ele estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
4
inserido no grupo de risco, e que nos termos da
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem
como ADPF 347, do Supremo Tribunal Federal, deve ser
colocado em PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR ou lhe ser
deferida saída antecipada.

Pretende o impetrante, preliminarmente,
em favor do paciente, a expedição de alvará de soltura ou
saída antecipada. No mérito, aguarda confirmação da
liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 45/51).
Dispensadas
as
informações,
com
manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 55/59).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
5
A ordem deve ser denegada.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Trata-se de pedido de saída antecipada do regime
fechado ou de Prisão Albergue Domiciliar com fundamento na Recomendação
n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. O Ministério Público opinou
contrariamente à concessão da prisão domiciliar. DECIDO. O pedido é
improcedente. Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que
redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de
Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna,
necessária e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio
da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de
Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e
eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um
momento de crise em um País com dimensões continentais e com diferenças
estruturais, problemas e realidades sócio-culturais da mesma proporção.
Assim, considerada essa premissa e como toda Recomendação é um
conselho, um aviso, uma advertência1 , ela deve ser considerada não de
forma automática, sem reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas
existentes, sob o risco de desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que
a criou2 . Não se trata, portanto, como pretende fazer crer o nobre causídico,
de ordem de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali
mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas.
Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam
proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido
concedida na ADPF 347/DF, do STF3 . Cumpre esclarecer que o Poder
Judiciário tem plena ciência de que o momento de pandemia pelo qual
passamos é grave e excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
6
quadro de emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas
urgentes e excepcionais para cumprir seu papel constitucional em situações,
muitas das quais, inéditas. E tal como no caso em voga, dadas as
circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e
prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente
e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer
consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da
situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos
riscos para a sociedade em geral que se encontra em isolamento social.
Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de
enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria
Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado
da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que
estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da
Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há nada a demonstrar
situação excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra. No caso
do processo, o sentenciado é pessoa jovem de 28 anos que se encontra em
bom estado geral de saúde, conforme consta do atestado médico juntado à fl.
128. E analisando o SIVEC, verifica-se que tem duas condenações para
cumprir, uma referente ao processo criminal 0000110-12.2012.826.0282 da
Vara Distrital de Itatinga/SP (condenação no art. 157§2o, I, II e V do CP) e
outra referente ao processo 3002115-37.2013.826.0470 da Vara Distrital de
Porangaba/SP (condenação no art. 148 §2o do CP). Somando as penas, tem-
se um total de 48 anos e 24 dias de reclusão. O requisito objetivo para
progressão ao regime semiaberto está previsto para 07/08/24. O término da
pena está previsto para 16/09/2061. Por fim, o requerente também não trouxe
qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas
das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz
do referido dispositivo legal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Prisão
Domiciliar formulado em favor do sentenciado Wesley dos Santos, Matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
7
SAP:836069-5, PEN ALVARO DE CARVALHO Considerados os princípios da
duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e da economia processual,
cópia da presente servirá de comunicação à administração penitenciária para
anotações necessárias e ciência da parte. O diretor da unidade prisional
deverá providenciar a impressão da decisão via portal E-SAJ na pasta digital
do pec para ciência do sentenciado. Tendo em vista que esta decisão atende
ao requerido pelo Ministério Público, desde logo declaro, unicamente em
relação a este, o trânsito em julgado, haja vista a ocorrência da preclusão
lógica. Intimem-se. Marilia, 29 de outubro de 2020” (fls. 160/161, dos autos
principais).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da
LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer
modo, não se observa clara ilegalidade ou abuso na
decisão ora impugnada, até porque se encontra devidamente motivada.
Nota-se que o paciente se encontra em efetivo
cumprimento de pena no regime, fechado, ressaltando-se
que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, trata de
hipótese de prisão domiciliar aos sentenciados em regime
aberto, não sendo o caso do paciente. Ademais, não se
comprovou situação de especial vulnerabilidade do
paciente, observando que os receituários médicos
juntados (fls. 20/39 - maioria deles, antigos datados de 2014 em diante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
8
sendo o mais recente datado de 06/05/2020) são insuficientes para
deferimento do quanto pleiteado, até porque indicam que o
paciente vem recebendo os cuidados médicos devidos na
Unidade Prisional e se encontra em “bom estado geral de
saúde”, não se observando, do existente, manifesta
ilegalidade a exigir correção por este Tribunal.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, reforça-se, não justifica,
por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em
favor da respectiva paciente, haja vista tratar-se de
momento muito sério que passa o mundo inteiro, com
necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para
a defesa do indivíduo. Em se tratando daqueles que, por
algum motivo, estão separados da Sociedade, para
proteção dela própria, tudo deve, então, ser avaliado caso
a caso, com provas específicas, principalmente pelas
autoridades diretamente ligadas às privações de liberdade,
com atenção à idade, condições físicas, de saúde etc,
acrescida à própria periculosidade do agente, de forma a
preservar tanto o indivíduo, como a Sociedade, com realce
ao fato de que, ainda que extremamente grave a doença
em questão, não significa, aos que infelizmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275140-27.2020.8.26.0000 -Voto no 20484
9
adquirirem, o que não se espera a ninguém, cumpre
destacar, sentença de “morte certa”, sempre dependendo
de vários fatores, como está sendo amplamente divulgado
por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os
responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o
momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima
de quaisquer outros, situação aqui, então, não definida ou
comprovada.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR